Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-28.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8000086-28.2023.8.05.0254 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: FABIANO RODRIGUES DE SOUSA Advogado(s): PAMELA MOURA FREITAS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL - PROCESSUAL PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA ATRIBUINDO AO RÉU PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121 §2°, INCISO II E §4º, DO CP) – DECISÃO DE PRONÚNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - QUALIFICADORA QUE, NO CASO CONCRETO, NÃO PODE SER AFASTADA, DE PLANO, PELO JULGADOR MONOCRÁTICO - PLAUSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO QUE HÁ DE SER EXAMINADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, IMPROVIDO. I – Narra a Denúncia que o Réu, com ‘animus necandi’, e por motivo fútil, de posse de arma branca (caco de vidro) golpeou a vítima na altura do pescoço, só não lhe ceifando a vida por circunstâncias alheias à sua vontade. II – Decisão judicial Pronunciando o Acusado a fim de que seja submetido ao Tribunal do Júri pela prática, em tese, de crime de homicídio qualificado por motivo fútil em sua modalidade tentada (art. 121, §2°, inciso II, e §4°, c/c o art. 14, inciso II, do CP; ID 69177206). III - Irresignação defensiva pleiteando o decote da qualificadora, sob alegação de não existir prova convincente que a justifique, além de pugnar pela revogação da custódia preventiva (ID 69177232). IV – Materialidade comprovada através de Laudo Pericial. Declarações da vítima e depoimentos de testemunhas que sugerem indicativos suficientes da autoria. Pronúncia que deve ser mantida. V – Nessa fase processual, as questões duvidosas haverão de ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, inclusive quanto às qualificadoras. VI – Custódia cautelar cuja necessidade foi circunstanciadamente fundamentada pelo julgador monocrático (ID 69177206). VII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo improvimento da insurgência. VIII – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8000086-28.2023.8.05.0254 da Comarca de Tanque Novo/BA, Recorrente FABIANO RODRIGUES DE SOUSA e Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia. Salvador, .